Tribunal: TJDFT
Processo: 0723933-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento à apelação da parte ré/embargante para manter a sentença de parcial procedência da pretensão contida na inicial. 1.1 O embargante alega omissão quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária. 1.2. O embargado pede a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há omissão no acórdão embargado e (ii) é cabível a aplicação de multa por oposição de embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de revisão dos encargos legais fixados na origem e não questionados nas razões de apelação não se amolda à hipótese de omissão, configurada quando há ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento e devolvida à apreciação do Tribunal.
4. O objetivo de reexame de questão já analisada no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Não demonstrado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pela parte ré, afigura-se indevida a aplicação da multa estabelecida no § 2o do art. 1.026 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.